Tribunal: TJBA
Processo: 8063052-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063052-15.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ELIENE DOS REIS PINHO COSTA

APELADO: BRENA COSTA CASTRO ALVES e outros

Advogado(s)
:
ELIENE DOS REIS PINHO COSTA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA INDEVIDA POR DISCIPLINAS NÃO MINISTRADAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS TERMOS DA SENTENÇA QUE JÁ HAVIA ESTABELECIDO LIMITE TEMPORAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa e nem ao reexame de teses já superadas pela decisão colegiada.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, esclarecendo que a restituição simples dos valores pagos de forma indevida seria mantida exatamente conforme determinado pelo Juízo de origem, o qual já havia aplicado o marco prescricional cabível, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no provimento judicial.

3. É patente, portanto, que a instituição de ensino embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada para forçar o reconhecimento de prescrição integral, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função processual dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
FACS Serviços Educacionais Ltda.
, nos autos da Apelação Cível n.º 8063052-15.2020.8.05.0001, em que figura como recorrida
Brena Costa Castro Alves
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente
Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora
Procurador(a) de Justiça

JG25